Tribunal: STF
Processo: HC 180271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0021239-23.2018.8.12.0001, condenou o paciente a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento por infração ao dever funcional), do Código Penal Militar, por 7 vezes, em continuidade delitiva, e 2º, § 4º, inciso II (organização criminosa com causa de aumento alusiva à participação de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013. Deixou de reconhecer o direito de recorrer solto, assentando indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a disciplina militar. Reportou-se aos motivos lançados na decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, ocorrida no dia 12 de junho de 2018, no que destacado, consideradas informações colhidas mediante interceptações telefônicas, o envolvimento em organização criminosa, composta por policiais militares, voltada ao contrabando de cigarro.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 121.818/MS. A Relatora indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos que implicaram a preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata das imputações. Assinala inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade, afirmando encontrar-se submetido a execução provisória da pena. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 172.522, deferiu medida acauteladora, ante o excesso de prazo da prisão. A Primeira Turma inadmitiu a impetração em 24 de setembro de 2019, tornando insubsistente a liminar. O paciente foi preso novamente em 28 seguinte.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, na sentença, fez ver a imprescindibilidade da custódia, reportando-se ao envolvimento em grupo de policiais militares responsável pela prática de corrupção passiva e contrabando. Destacou interceptações telefônicas por meio das quais comprovada a participação no contrabando de cigarros. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No que concerne à aludida execução provisória da sanção, o que se tem, até aqui, é a prisão processual.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica o recurso em habeas corpus nº 121.818/MS, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, à Relatora, ministra Laurita Vaz. 
    6. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator